Tribunal: STF
Processo: Rcl 65762
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, prolatado nos autos do AREsp 2.330.769/RS.



    Em suas razões, o reclamante alega, em suma, ofensa ao entendimento desta Corte, consubstanciado no julgamento das ADIs 6.053/DF e 6.183/RS, na medida em que a autoridade reclamada “concluiu que os honorários advocatícios de sucumbência, nas ações favoráveis à Fazenda Pública, integram o patrimônio do ente público e não constituem direito autônomo do procurador público, razão pela qual seria devida a compensação da verba honorária devida ao ente público com o montante a que o credor tem direito de receber do Estado” (eDOC 1, p. 3, ID: 6bc93320).



    Nesses termos, aduz:



    “Destarte, a Colenda Turma do STJ dissentiu da orientação firmada pela Suprema Corte no julgamento das ADIs n.º 6.183 e n.º 6.053, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, infirmando a autoridade das respectivas decisões. 



    Isso porque, nos autos da ADI n.º 6.053, esse e. STF reconheceu o direito dos procuradores e advogados públicos ao recebimento dos honorários de sucumbência quando houver decisão favorável à fazenda pública (...)



    Assim, decidiu-se que os honorários de sucumbência fixados em processos em que entes públicos saíram vencedores pertencem aos seus advogados e procuradores, consistindo em verba autônoma e independente. 



    (...)



    Conclui-se, desse modo, que essa Corte Constitucional alicerçou o entendimento de que: a) os honorários de sucumbência constituem verba autônoma e destacada de eventual direito material do ente representado; b) a titularidade das verbas honorárias sucumbenciais, quando vencedora a fazenda pública, pertencem aos procuradores e advogados públicos que nelas atuam, desde que haja regulamentação legal acerca da percepção de honorários advocatícios por estes. 



    Destarte, a compensação deferida pelo Tribunal de origem, mantida no ato reclamado, se mostra totalmente incabível, na medida em que não se verifica a identidade de partes, visto que os honorários sucumbenciais constituem verba autônoma e destacada de eventual direito material do ente representado. 



    Ademais, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, a matéria vertente foi regulamentada por meio da Lei n. 10.298/19941 e do artigo 4º do Decreto n.º 54.454/20182 , que já foram, inclusive, objeto de controle concentrado de constitucionalidade pelo STF (ADI 6.183) (...)



    Há, portanto, inequívoca regulamentação da matéria por legislação estadual própria, a qual foi declarada constitucional pela Excelsa Corte, consequentemente, o deferimento de compensação dos honorários de sucumbência com o débito do Estado configura contrariedade às decisões emanadas pelo STF nas ADIs n.º 6.053 e n.º 6.183. 



    Por todo o exposto, ao determinar a referida compensação, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, confirmando a posição do acórdão regional, diverge do entendimento da Excelsa Corte, logo, a cassação do acórdão reclamado é medida que se impõe, a fim de determinar que outra decisão seja proferida com observância dos critérios estabelecidos nas Ações Diretas de Constitucionalidade nº 6.053 e n.º 6.183.” (eDOC 1, p. 1-5) 



    Diante disso, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação.



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 12, ID: 375a0558).



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela procedência da reclamação, consoante parecer assim ementado:



    “Reclamação constitucional. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios. Compensação de crédito Possibilidade reconhecida pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ. Alegada violação ao entendimento firmado pela Suprema Corte nos autos das ADIs 6.183 e 6.053. 1. ‘No julgamento da ADI 6053 [….], o Plenário desta SUPREMA CORTE assentou [...] a possibilidade de recebimento de verba de honorários sucumbenciais por advogados públicos, cumulada com o subsídio, desde que respeitado o teto constitucional do funcionalismo público. [….] O referido precedente paradigma projeta os seguintes entendimentos: [….] ii) os honorários de sucumbência fixados na sentença favorável ao ente público pertence a seus advogados ou procuradores, consistindo verba autônoma e destacada de eventual direito material do ente representado; [….] Assim, na forma da parte final do § 19 do Art. 85, do Código de Processo Civil, não há mais falar em compensação dos honorários de sucumbência devidos aos procuradores públicos, com o valor que o ente que integram deve pagar, a esse título, para a parte adversa. [….]’ (ARE 1464986 AgR, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2024). 2. Pela procedência da reclamação.” (eDOC 14, p. 1, ID: fa2fe887).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, observo que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No presente caso, o reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento da ADI 6.053/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADI 6.183/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia.



    Inicialmente, destaco que, ao apreciar a ADI 6.053/DF, esta Corte afirmou o direito dos advogados públicos ao recebimento de honorários de sucumbência, nos termos da lei de regência, visto tratar-se de verba autônoma e destacada de eventual direito do ente representado.



    Eis a ementa do referido julgado: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. 1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que ‘o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio’ (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020). 2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal. 3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.” (ADI 6.053/DF, Relator Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 30.6.2020).



    Na oportunidade, restou assentado no voto condutor, do Ministro Alexandre de Moraes, redator do acórdão, o seguinte: 



    “O art. 135 da Constituição Federal, ao estabelecer, nos moldes do seu art. 39, § 4º, incluído pela Emenda Constitucional ao corpo permanente da Constituição, que a remuneração dos advogados públicos se dá mediante subsídio, é compatível com o regramento constitucional referente à Advocacia Pública (Título IV, Capítulo IV, Seção III), pois o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais por parte dos advogados públicos, devidamente previsto em lei, tem caráter remuneratório e de contraprestação de serviços realizados no curso do processo, sendo compreendido, portanto, como parcela remuneratória devida a advogados em razão do serviço prestado, que recebe tratamento equivalente aos vencimentos e subsídios, sendo, inclusive, reconhecido o seu caráter alimentar. 



    [...]



    Embora concebidos como consequência futura, incerta e variável, que, prevista em lei e imposta por sentença à parte vencida, decorre do resultado da análise dos pedidos levados a juízo, o pagamento de verbas honorárias de sucumbência vincula-se indissociavelmente à própria natureza e qualidade dos serviços efetivamente prestados pelo profissional da advocacia, assumindo, em razão disso, feição contraprestacional e remuneratória. 



    O fato de os honorários sucumbenciais não serem devidos por alguém que se tenha beneficiado dos respectivos serviços profissionais não é suficiente para, por si só, descaracterizar essa natureza remuneratória. Não é por outro motivo, aliás, que tais verbas são fixadas entre percentuais limitadores de um mínimo e de um máximo, moduláveis precisamente em razão de determinados qualificativos imputáveis ao serviço objeto da contraprestação.”



    Cumpre salientar, ainda, que o Plenário desta Corte, em sessão realizada em 20.10.2021, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ADI 6.183/RS, para conferir interpretação conforme à expressão “prêmio de produtividade disciplinado em regulamento”, posta no art. 3º da Lei 10.298/1994, do Rio Grande do Sul, aos arts. 1º e 2º do Decreto estadual 45.685/2008 e ao art. 4º do Decreto estadual 54.424/2018, para estabelecer que a soma dos subsídios e honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos Procuradores do Estado não deve exceder o teto remuneratório, nos termos do disposto no inc. XI do art. 37 da Constituição da República. Eis a ementa desse julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 10.298/1994 DO RIO GRANDE DO SUL, DECRETOS ESTADUAIS NS. 45.685/2008 E 54.424/2018, E RESOLUÇÃO N. 151/2019 DA PROCURADORIA-GERAL DO RIO GRANDE DO SUL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS A PROCURADORES ESTADUAIS. COMPATIBILIDADE COM O REGIME DE SUBSÍDIO. LIMITAÇÃO AO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME AOS DISPOSITIVOS FIXANDO QUE OS HONORÁRIOS E O DENOMINADO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE DOS PROCURADORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SUBMETEM-SE E LIMITAM-SE PELO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONALMENTE DEFINIDO”. (ADI 6.183/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 3.5.2022).



    Na ocasião, a Relatora, Min. Cármen Lúcia, destacou que “Na espécie, que foi observado o princípio da legalidade, porque o direito de percepção por procuradores do Rio Grande do Sul de honorários de sucumbência operou-se por lei (Lei estadual n. 10.298/1994, regulamentada pelos Decretos n. 45.685/2008 e n. 54.454/2018 e pela Resolução n. 151/2019 da Procuradoria-Geral do Rio Grande do Sul).” (ADI 6.183/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 12.11.2020).



    No caso, verifico que o Tribunal reclamado concluiu que os honorários advocatícios não constituem direito autônomo do advogado público, sendo possível a compensação da verba honorária. Nesses termos, confira-se trecho da decisão proferida no agravo interno no agravo em recurso especial:



    “A decisão impugnada encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior de que os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Fazenda Pública, não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público do ente público, de modo a permitir, nessa hipótese, a compensação da verba honorária devida ao ente público com o montante a que o credor tem direito de receber do Estado, via precatório.” (eDOC 5, p. 6, ID: c79147c0).



    Ora, repiso que, no julgamento da ADI 6.053/DF, restou assentada a possibilidade de recebimento de honorários sucumbenciais por advogados públicos, em cumulação com o subsídio, desde que seja respeitado o teto constitucional do funcionalismo público. Ou seja, não há impedimento para a percepção de honorários de sucumbência como direito autônomo, sendo vedada sua compensação com eventuais débitos havidos pelo ente representado com o devedor da sucumbência.



    Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOCACIA PÚBLICA. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.053: OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.” (Rcl 67.668, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 26.4.2024).



    Na mesma linha, cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 65.774, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 4.3.2024; e Rcl 57.770, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9.10.2023.



    Assim, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha consignado que a análise do recurso especial interposto naquela Corte tenha se limitado aos requisitos de admissibilidade recursal, verifica-se que o ato reclamado foi proferido em desconformidade com o entendimento desta Corte, consolidado no julgamento da ADI 6.053/DF, haja vista que afastada a possibilidade de recebimento dos honorários de sucumbência de forma autônoma.



    Corrobora com esse posicionamento o Parquet, ao afirmar em seu parecer o seguinte:



    “No caso em questão, não obstante a autoridade reclamada ter informado que ‘as decisões do Superior Tribunal de Justiça limitaram-se aos requisitos técnicos de admissibilidade do Recurso Especial’, sendo aplicada a Súmula 280/STF, pois ‘a questão controvertida nos autos foi solucionada, pelo Tribunal de origem, com fundamento na interpretação da legislação local (Lei Estadual 10.298/1994, Decreto Estadual 54.454/2018 e Resolução 151/2019)’, verifica-se que houve expressa manifestação no sentido de que ‘A decisão impugnada encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior de que os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Fazenda Pública, não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público do ente público, de modo a permitir, nessa hipótese, a compensação da verba honorária devida ao ente público com o montante a que o credor tem direito de receber do Estado, via precatório’. 



    Reconheceu-se, portanto, que honorários advocatícios de sucumbência não constituem direito autônomo do advogado público, bem como a possibilidade de compensação da verba honorária.” (eDOC 14, p. 3, ID: fa2fe887)



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2.330.769/RS, determinando que outro seja proferido com observância do que restou decidido por esta Corte no julgamento da ADI 6.053/DF.



    Comunique-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente